Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-59.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1002380-59.2022.8.11.0055
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CELSO PATRICIO
AGRAVADOS: IRACI ANTUNES DA COSTA E OUTROS
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – ESPÓLIO – PATRIMÔNIO EXPRESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O benefício da justiça gratuita é destinado às pessoas físicas ou jurídicas que demonstrem, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da continuidade de suas atividades.
A mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos que indiquem capacidade econômica da parte requerente.
Tratando-se de espólio, a análise da hipossuficiência deve considerar o patrimônio total da massa, não sendo suficiente a alegação de ausência de renda líquida imediata para caracterizar o estado de necessidade.
No caso, o agravante detém patrimônio declarado superior a R$4.000.000,00, bem como valores significativos depositados em contas judiciais vinculadas ao inventário, inexistindo comprovação idônea de que não possui condições de arcar com o preparo recursal.
A decisão agravada observou precedentes anteriores e concedeu o parcelamento das custas nos termos do §6o do art. 98 do CPC, o que demonstra a razoabilidade da solução adotada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002380-59.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CELSO PATRICIO registrado(a) civilmente como CELSO PATRICIO - CPF: 387.201.759-49 (AGRAVANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), IRACI ANTUNES DA COSTA - CPF: 361.466.171-72 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), JEAN CARLOS SENGER PATRICIO - CPF: 044.159.439-50 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), CARMELINA SENGER PATRICIO - CPF: 024.301.419-81 (AGRAVADO), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – ESPÓLIO – PATRIMÔNIO EXPRESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita é destinado às pessoas físicas ou jurídicas que demonstrem, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da continuidade de suas atividades.

A mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos que indiquem capacidade econômica da parte requerente.

Tratando-se de espólio, a análise da hipossuficiência deve considerar o patrimônio total da massa, não sendo suficiente a alegação de ausência de renda líquida imediata para caracterizar o estado de necessidade.

No caso, o agravante detém patrimônio declarado superior a R$4.000.000,00, bem como valores significativos depositados em contas judiciais vinculadas ao inventário, inexistindo comprovação idônea de que não possui condições de arcar com o preparo recursal.

A decisão agravada observou precedentes anteriores e concedeu o parcelamento das custas nos termos do §6o do art. 98 do CPC, o que demonstra a razoabilidade da solução adotada.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1002380-59.2022.8.11.0055

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE CELSO PATRICIO

AGRAVADOS:

IRACI ANTUNES DA COSTA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ESPÓLIO DE CELSO PATRICIO
em face da decisão monocrática desta Relatora (Id. 300816399) que
indeferiu
o pedido de concessão da gratuidade da justiça nesta via recursal e
deferiu
o parcelamento em 6 (seis) vezes, nos termos do §6o do art. 98 do CPC/15.

O agravante, em suas razões recursais, argumenta que, embora possua patrimônio expressivo (R$4.186.700,00), este é composto por bens imóveis que não geram rendimentos, tornando inviável o custeio das altas custas processuais (R$104.275,05).

Alega que a decisão ignora o entendimento jurisprudencial que prioriza a capacidade de geração de renda sobre a mera existência de patrimônio para a concessão da gratuidade de justiça e que a negativa viola o acesso à justiça e os princípios constitucionais.

Sustenta que, apesar de possuir bens imóveis de alto valor, não gera renda, impossibilitando o pagamento das custas processuais de R$104.275,05 (cento e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) sem prejuízo.

Alega que a decisão diverge da jurisprudência que considera a ausência de rendimentos, e não apenas o patrimônio ilíquido, para a concessão da gratuidade.

Cita precedentes que corroboram essa tese e invoca a presunção de veracidade da declaração de insuficiência.

Afirma que a negativa viola o acesso à justiça e que a necessidade de autorização judicial para despesas inviabiliza o recolhimento das custas em tempo hábil.

Requer, ademais, a concessão de liminar para suspender a exigência do preparo até o julgamento do mérito do agravo, a fim de evitar a deserção e prejuízos ao Espólio, credores e ao Fisco.

Sustenta, ainda, que a necessidade de autorização judicial para despesas do Espólio inviabiliza o recolhimento das custas no prazo, o que pode levar à deserção e prejuízos ao inventário e ao Estado.

Pede, assim, a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a manutenção de parcelamento, e a postergação da exigência do preparo até o julgamento final do agravo (Id. 306500896).

Devidamente intimados, apenas os agravados
Jean Carlos Senger Patrício
e
Carmelina Senger
ofertaram contraminuta, em que pugnam pelo desprovimento do agravo interno, alegando, preliminarmente, a ausência de impugnação específica da decisão agravada por parte do agravante e requerendo a aplicação de multa por manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

No mérito, contestam a alegação de hipossuficiência do Espólio, ressaltando que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido em agravo de instrumento anterior, mantendo-se o entendimento de que o valor do monte-mor (R$4.186.700,00) demonstra capacidade financeira.

Apontam a existência de valores substanciais em contas judiciais vinculadas ao inventário e o recebimento de valores por herdeiros, concluindo que o Espólio possui patrimônio suficiente para arcar com as custas, e que a mera declaração de hipossuficiência sem provas não é suficiente para a concessão do benefício.

Requerem o desprovimento total do recurso e a condenação do agravante à multa (Id. 306841863).

Pedido de destaque formalizado pelo Espólio recorrente no Id. 308820370, na forma do art. 11, II, da Resolução no. 08/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Inicialmente,
indefiro
o pedido de retirada de pauta e/ou adiamento do julgamento, formulado pela parte agravante no Id. 308820370. A ausência de apresentação de contraminuta pela recorrida Iraci Antunes da Costa não acarreta qualquer prejuízo à apreciação do presente agravo interno, haja vista que o objeto recursal cinge-se exclusivamente à discussão sobre a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça ou, alternativamente, do parcelamento das custas processuais. Trata-se, pois, de matéria estritamente processual, concernente ao recolhimento do preparo recursal, sem adentrar o mérito do recurso primitivo, sendo perfeitamente viável a apreciação do agravo com base nos elementos constantes dos autos.

Na mesma linha, também
indefiro
, desde logo, o pedido de sustentação oral formulado na peça retro, uma vez que a hipótese em exame não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 93, §13, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tampouco no rol taxativo do art. 937 do CPC, os quais delimitam as hipóteses em que é assegurado ao advogado o direito à sustentação oral. Assim, ausente previsão regimental e legal para sua realização no julgamento de agravo interno em sede de agravo de instrumento, não há como acolher o pleito formulado.

Da mesma forma, denota-se que não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum,
impugnando efetivamente os seus fundamentos, razão pela qual
rejeito
a preliminar aventada.

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, a qual
indeferiu
o benefício da gratuidade de justiça e
deferiu
o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Pois bem. Em que pese os argumentos expostos pela parte recorrente no presente recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo ESPÓLIO DE CELSO PATRÍCIO, tendo em vista a ausência de demonstração cabal de hipossuficiência econômica da massa patrimonial inventariada, que permita o acolhimento da pretensão com respaldo legal e jurisprudencial.

Importante sublinhar, de início, que o pedido de justiça gratuita, com o mesmo fundamento fático ora reiterado, já foi objeto de análise anterior por esta relatoria, no âmbito do Agravo de Instrumento no. 1009970-58.2022.8.11.0000, no qual restou negada a concessão do benefício, permitindo-se apenas o parcelamento das custas processuais em seis vezes. Naquela ocasião, assentou-se, com clareza, que a alegada ausência de geração de renda a partir do acervo inventariado não bastava, por si só, para configurar estado de miserabilidade jurídica, sendo certo que a mera titularidade de bens imóveis de elevado valor, ainda que ilíquidos, revela capacidade econômica presumida da massa espólio, notadamente diante da ausência de prova robusta em sentido contrário.

Neste contexto, verifica-se que o agravante, embora insista na narrativa de ausência de atividade econômica rentável, não trouxe qualquer elemento novo ou superveniente que justifique a revisão da decisão anterior. A alegação de dificuldade para custeio das custas processuais, diante da ausência de liquidez do patrimônio, não altera o fato de que o
monte-mor é expressivo
, estimado em
R$4.186.700,00
(quatro milhões, cento e oitenta e seis mil e setecentos reais), conforme declarado pelo próprio espólio nos autos. Trata-se, pois, de acervo substancial, cuja valorização patrimonial é incompatível com a invocação de hipossuficiência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o benefício da justiça gratuita pode ser indeferido, mesmo diante de declaração de hipossuficiência, quando houver nos autos elementos concretos capazes de infirmar tal presunção relativa, como é o caso. E tratando-se de espólio, como corretamente pontuado pela parte agravada na peça contrarrecursal (Id. 306841863),
“as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente”
(sic), sendo que a aferição da capacidade financeira deve levar em conta o acervo como um todo, e não a ausência de renda direta e imediata.

Acrescente-se, ainda, que a contraminuta ofertada por Jean Carlos Senger Patrício e Carmelina Senger apontam, de forma documentada,
a existência de vultosos depósitos judiciais vinculados aos autos de inventário
(no. 1000928-48.2021.8.11.0055), inclusive com extrato que revela saldo superior a R$1.132.410,11 (um milhão, cento e trinta e dois mil, quatrocentos e dez reais e onze centavos), além de outros aportes financeiros significativos nos autos no. 1002637-36.2021.8.11.0050, totalizando valores superiores a R$1.282.500,00 (um milhão, duzentos e oitenta e dois reais e quinhentos mil reais).

A despeito da eventual indisponibilidade momentânea desses recursos, sua existência afasta a alegação de absoluta impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Outrossim, destaca-se que parte dos herdeiros (com exceção do agravado Jean) já recebeu valores aproximados de R$242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais) decorrentes da venda de um dos bens integrantes do monte-mor, o que demonstra que
o acervo está em liquidação e tem produzido efeitos financeiros concretos
, ainda que de forma fracionada,
corroborando a conclusão de que há recursos suficientes para suportar o ônus processual da demanda
.

Por fim, a jurisprudência invocada pelo agravante, consistente em decisão monocrática proferida pelo Ministro do STJ no AREsp no. 2.228.466-PR (Id. 306496898), não possui força vinculante, além de não apresentar identidade fática com o presente caso. Como se sabe, decisões monocráticas não vinculam os tribunais inferiores (art. 927 do CPC), e a hipótese analisada naquele julgado não envolvia situação de espólio com patrimônio consolidado e relevante, como aqui se verifica.

Diante de tais fundamentos, evidencia-se a completa ausência de elementos aptos a afastar a conclusão anteriormente firmada por esta relatoria, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita, assegurado, todavia, o parcelamento do preparo recursal, como já concedido, e que encontra respaldo no entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte de Justiça. Confira-se:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE
PARCELAMENTO DO PREPARO
. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA DEFERIR O PAGAMENTO PARCELADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A embargante sustenta omissão quanto à análise de novos documentos apresentados após a interposição do Recurso, que comprovariam o agravamento de sua situação financeira, bem como quanto ao enfrentamento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. De forma subsidiária, requer o parcelamento do preparo, com base no §6o do art. 98 do CPC e no art. 233, §3o, I, das Normas Gerais da Corregedoria do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos documentos novos e ao pedido de justiça gratuita e avaliar a possibilidade de parcelamento do preparo recursal, conforme previsto no ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam à integração da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou fundamentadamente a questão da justiça gratuita, ressaltando que a parte foi intimada a demonstrar sua hipossuficiência financeira, mas permaneceu inerte, limitando-se a reiterar documentos já constantes dos autos.

A decisão expressamente consignou que não compete ao Juízo indicar quais documentos seriam aptos à comprovação da hipossuficiência, incumbindo à parte a apresentação de elementos mínimos que a demonstrem, o que não ocorreu.

A alegação de que os documentos posteriores não foram analisados de forma específica foi rejeitada, porquanto o acórdão, ainda que de forma implícita, já havia considerado que os elementos apresentados não alteraram o cenário inicialmente constatado.

Não obstante a inexistência de omissão relevante, acolhe-se parcialmente o pedido para autorizar o parcelamento do preparo, conforme art. 98, §6o, do CPC e art. 233, §3o, I, das Normas da Corregedoria do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

A análise de documentos tidos como irrelevantes afasta a alegação de omissão quando a fundamentação do acórdão demonstra compreensão suficiente da controvérsia.

A ausência de demonstração eficaz da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da justiça gratuita.

É admissível o parcelamento do preparo recursal quando requerido de forma subsidiária e preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6o, e 1.022; Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, art. 233, §3o, I.”
(N.U 1013100-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Não obstante, o artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil/15, dispõe que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, situação que se verifica na hipótese.

3. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1000328-14.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Logo, em que pese às alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025